Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-38.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (AGRAVANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (AGRAVADO), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ VILELA PEREIRA - CPF: 029.569.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SITUAÇÃO FÁTICA DA POSSE NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse. A parte agravante alegou que sofreu turbação na posse do bem, requerendo proteção liminar para garantir sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, bem como no art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência em ação possessória, especialmente a comprovação da situação fática da posse, da turbação e da data em que ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração cumulativa de (i) posse pela parte autora, (ii) turbação praticada pelo réu, (iii) data da turbação, e (iv) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a situação fática da posse nem a prática de turbação pela parte agravada, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.

A ausência de provas concretas que demonstrem os fatos constitutivos do direito possessório impede a concessão da medida de urgência, uma vez que o deferimento de tutela liminar requer elementos inequívocos que justifiquem a proteção possessória em caráter provisório.

Assim, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida, pois os requisitos legais não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, da turbação, da data da turbação e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 561 e 300 do CPC.

A ausência de prova concreta sobre a situação fática da posse e a turbação impedem a concessão da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONE CESAR DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse n. 1001697-91.2023.8.11.0053, onde figura como parte contrária MARIA DA COSTA BARROS e POENTE AGROPECUARIA LTDA, perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que
indeferiu
a liminar de reintegração de posse em seu favor.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- é possuidor de setecentos hectares de forma mansa e pacífica por mais de cinco anos e que, no ano de 2022, a procuradora de Maria da Costa Barros compareceu ao local afirmando que Maria era proprietária do imóvel, ocasião em que firmaram contrato de parceria;

- em novembro, de 2022 ocorreu esbulho por parte da Poente Agropecuária, e em outubro de 2023, ocorreu esbulho por parte de Maria da Costa Barros, em razão do cumprimento de um mandado de reintegração de posse.

Aduz o desacerto da decisão agravada, já que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão do pedido, bem como a urgência da medida.

Requer, liminarmente, a reintegração de posse da Fazenda Santa Maria, localizada no município de Santo Antônio do Leverger, matriculada sob nº 30.704 do Cartório do 2° Ofício de Cuiabá, e, no mérito, a sua ratificação.

A tutela recursal foi indeferida no id. 219103652.

Contrarrazões nos id’s. 224039692 e 224669680. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge a controvérsia quanto ao preenchimento pela parte autora dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe, de forma geral, a existência de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, leciona o eminente doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Por probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de perigo de demora ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isso, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isso é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita sua perpetuação, ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

No caso em apreço, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, ficando obstaculizada a concessão da medida de urgência pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Até o momento, não restou clara a comprovação, pelo agravante, de sua posse anterior sobre o imóvel, e limitando-se a demonstrar um “contrato de parceria e cooperação que entre si celebram para regularização de uma área rural no Município de Santo Antônio do Leverger – MT” (id. 136021675 na origem) que tem como parceira Maria da Costa Barros, no qual afirma que, através dele, fica reconhecida a sua posse.

Da análise do contrato, percebe-se que não há qualquer correlação com a alegada posse, confira-se:

Não bastasse o fato de o agravante não delimitar na sua inicial qual a área esbulhada e não comprovar que ela detinha a posse anterior e a perdeu por força de um ato de esbulho, é possível observar, ainda em sede de verificação inicial, a existência de outras evidências que foram juntadas aos autos principais, o que ocasionou a fundamentação utilizada pelo Juízo singular:

(...)

Neste sentido, a dicção do art. 561 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos hábeis à concessão da liminar, a comprovação da posse e do esbulho, tutelando-se, pois, o direito de posse (ius possessionis).

O que há nos autos, é indicio de prova do direito de parceria rural. É certo que a propriedade assegura o direito à posse (ius possidendi), contudo, esta é tutelada por outras vias processuais que não o rito do art. 561 do CPC.

Isso porque, o contrato apresentado (ID 136021675) de fato indica a celebração da parceria rural entre as partes RONE e MARIA, contudo, ao analisá-lo, afere-se que inexiste de início e fim da referida parceria, não podendo se averiguar as alegações do requerente.

A prova testemunhal, embora alegue que o autor exercia a posse há muitos anos, também aponta que o imóvel pertencia à requerida MARIA, não se olvidando que a posse dessa requerida foi assegurada por ação judicial, o que afasta eventual alegação de esbulho.

Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelo autor, mister o indeferimento da liminar pleiteada.

(...)

Desta forma, pelas provas dos autos colacionadas até aqui, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o agravante exercia a posse fática sobre o imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025